Tribunal: TJSP
Processo: 2075457-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Insurgência contra sentença condenatória já transitada em julgado. Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Acusado que expressamente se manifestou pelo desinteresse em recorrer. Inviabilidade de utilizar o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal. Instrumento processual inadequado. Habeas corpus não conhecido.